Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-73.2018.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão – Inocorrência - Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1001704-73.2018.8.26.0366/50000, da Comarca de Mongaguá,
em que é embargante SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA.,
é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Rejeitaram
os
embargos.
V.
U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366/50000 Voto no 49.303..
2
EDEC.No: 1001704-73.2018.8.26.0366/50000.
COMARCA: MONGAGUÁ.
EBTE. : SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA.
EBDO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ.
VOTO No: 49.303.
EMENTA Embargos de Declaração Alegação
de Omissão Inocorrência - Matéria já
apreciada e decidida, de forma motivada
- Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade - Ausência das hipóteses do
art. 1.022, do CPC - Nítido caráter
infringente - Prequestionamento (art.
1.025, CPC) - Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 262/270, que negou
provimento
ao
recurso,
alegando
encerrar
omissões,
consistente na não apreciação da matéria infraconstitucional
bem como sua legislação e pretendendo, mais, prequestioná-la.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso
em exame, inexiste qualquer omissão uma vez que o
Acórdão, de votação unânime, negou provimento ao recurso
de acordo com as razões constantes do corpo do mesmo,
nada mais sendo necessário ficar declarado.
Por isso, não há que se falar na
ocorrência de omissão, hábil a assegurar a interposição
de embargos de declaração.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, inocorrentes as
hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, revelando-se
o recurso mero inconformismo do embargante.
Vê-se que o acórdão foi claro ao expor as
razões que levaram ao desprovimento do recurso. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366/50000 Voto no 49.303..
3
contexto fático e as questões controvertidas foram
devidamente
apreciadas,
de
forma
fundamentada,
no
entanto, em desfavor da tese defendida pelo embargante.
É o que basta.
Nesta linha, a jurisprudência do e. STJ:
“[...]
1.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, não é necessária expressa referência aos
dispositivos legais tido como violados,
desde que se possa extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas, possibilitando a discussão,
na instância especial, sobre determinada
questão de direito. Precedentes. [...]”
(AgInt nos EDcl no REsp 1742281/MT, Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado em 17/02/2020, DJe 21/02/2020).
“[...]
IV - De qualquer forma, o julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as
teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que
justificaram suas razões de decidir.
Precedentes.
[...]”
(EDcl
no
HC
537.417/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em
11/02/2020, DJe 19/02/2020).
Há fundamentação suficiente ao enfrentamento da questão trazida a julgamento; o
presente recurso não preenche os objetivos que a lei lhe
reservou, pois não tenciona suprir quaisquer dos vícios
acima referidos, buscando o embargante, em verdade, o
rejulgamento da matéria para que lhe seja dada a
consequência jurídica que entende correta, o que não se
admite em sede de embargos.
Realço
que
é
pacífico
no
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366/50000 Voto no 49.303..
4
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Assim sendo, não havendo nenhum vício
apto a justificar o acolhimento dos presentes embargos
de declaração (art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15),
impõe-se a rejeição.
Ademais,
argumentos
de
caráter
infringente devem ser veiculados por recurso próprio.

Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se
ter havido o prequestionamento da matéria e elementos
sobre os quais devia o Colegiado se pronunciar,
inclusive quanto aos dispositivos acima mencionados, em
conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator